Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-26.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018460-26.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), THEMIS DE OLIVEIRA - CPF: 280.162.031-91 (EMBARGANTE), DANIEL CASTRO GOMES DA COSTA - CPF: 011.540.801-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. CRITÉRIO DO “BAIXO VALOR” FIXADO NA DATA DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Themis de Oliveira, contra acórdão que negou provimento a agravo interno, no qual se discutia a extinção de execução fiscal sob fundamento de “baixo valor”, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado ao desconsiderar pagamentos parciais realizados antes da citação, os quais teriam reduzido o valor da execução a montante inferior ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma clara a matéria controvertida, consignando que o valor da execução fiscal deve ser aferido na data do ajuizamento, conforme art. 1º, §1º, da Resolução CNJ n.º 547/2024, sendo irrelevantes pagamentos posteriores.

4. O valor inicial da execução — R$ 17.345,56 — supera o limite normativo, afastando a incidência do Tema 1.184/STF. Os pagamentos parciais realizados posteriormente não modificam a base de cálculo para aplicação do critério de “baixo valor”.

5. Inexistente contradição interna, revela-se inequívoco tratar-se de inconformismo da parte embargante, sem enquadramento nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A aferição do critério de ‘baixo valor’ previsto na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ocorrer na data do ajuizamento da execução fiscal. 2. Pagamentos parciais realizados após a propositura da ação não alteram o valor inicial para fins de aplicação do Tema 1.184/STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494 e 1.022; Resolução CNJ n.º 547/2024, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, julgado em 22.04.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”,
opostos por THEMIS DE OLIVEIRA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, nos autos n.º 1018460-26.2023.8.11.0003, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

325497864):

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. VALOR SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. CDAs VÁLIDAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo interno interposto por THEMIS DE OLIVEIRA contra decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, determinando o regular processamento da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 às execuções fiscais de valor superior a R$ 10.000,00; e

(ii) a exigência de protesto prévio do título executivo e de tentativa de conciliação administrativa como condição para a continuidade do feito.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento na eficiência administrativa.

4.
A Resolução CNJ nº 547/2024
fixou o limite de R$ 10.000,00 como parâmetro para o reconhecimento da ausência de interesse processual.

5. No caso, o valor executado é superior ao limite previsto, razão pela qual é inaplicável a extinção do feito com base nesses fundamentos.

6. A exigência de medidas prévias, como o protesto da CDA ou a tentativa de conciliação, não se aplica a execuções ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ n.º 547/2024.

7. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal, inexistindo violação ao art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A extinção de execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024 é restrita às execuções de baixo valor, não se aplicando a créditos superiores a R$ 10.000,00.

2. As exigências de protesto prévio e de tentativa de conciliação não alcançam execuções ajuizadas antes da vigência da Resolução CNJ nº 547/2024”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 485, IV e VI, e 1.021; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o valor executado seria inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024, uma vez que duas das três CDA’s originalmente executadas já teriam sido quitadas, restando apenas uma com valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sustenta que o acórdão desconsiderou que parte dos débitos foi adimplida administrativamente antes mesmo da citação, o que reduziria o valor da execução a um patamar inferior ao limite estabelecido, tornando-o elegível para extinção sob o Tema 1184/STF.

Diante do exposto, requer “
(...) conhecimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interrompendo a contagem de prazo para interposição de outros recursos (
art. 1.026, do CPC
) e, ao final, sejam acolhidos, a fim de reconhecer o vício apontado (
contradição
) com base nos termos acima alinhavados, como medida de justiça
” (ID. 328011877).

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ID. 334957391).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por THEMIS DE OLIVEIRA contra o acórdão que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Inicialmente, cumpre destacar que apenas a
contradição interna
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra o alegado vício de contradição, uma vez que o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à aplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024 ao caso concreto.

O ponto central da argumentação do embargante reside na alegação de que o valor da execução, após pagamentos realizados, seria inferior ao limite de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, atraindo a incidência do Tema 1.184/STF. Contudo, tal argumento não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, o valor da execução fiscal na data do ajuizamento era de
R$ 17.345,56 (dezessete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)
, montante este que supera o limite estabelecido pela Resolução CNJ n.º 547/2024 para caracterização de “baixo valor”.

Ademais, importante destacar que o critério temporal para aferição do “baixo valor” é a data do ajuizamento da demanda, conforme expressamente previsto no art. 1º, §1º da Resolução CNJ n.º 547/2024, que dispõe:

“(...)

§
1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado, ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Nesse contexto, o fato de o embargante ter realizado pagamentos parciais no curso da execução, ainda que antes de sua citação formal, não tem o condão de descaracterizar o valor inicial da causa para fins de aplicação retroativa das regras do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

A avaliação do “
baixo valor
” constitui um critério de admissibilidade da própria ação no momento de sua instauração, e não uma condição que possa ser alterada por eventos supervenientes à propositura.

Entendimento diverso criaria insegurança jurídica, permitindo que devedores, ao realizarem pagamentos parciais após o ajuizamento, buscassem a extinção de execuções que eram plenamente válidas em seu nascedouro.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Logo, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
OMISSÃO INEXISTENTE. FINALIDADE DOS EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser utilizados apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. O magistrado não é obrigado a examinar individualmente todos os fundamentos apresentados pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente motivada e compatível com os fatos do processo.

(...)

(N.U 1001665-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

Por derradeiro, registro que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026